Tribunal: STF
Processo: Rcl 57442
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Luís Felipe Pagoraro alega ter o Presidente do Colégio Recursal da 3ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Santo André aplicado erroneamente, no Processo n. 1025683-77.2021.8.26.0554, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 636.331 (Tema 210).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    Trata-se de recurso de agravo interno interposto em face de decisão que deu por prejudicado o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, interposto em face de decisão proferida com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC.



    Em que pesem as alegações do recorrente, o art. 1.042 do CPC é expresso ao excluir o cabimento do agravo contra decisão que inadmite recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, assim como há previsão expressa no art. 1.030, § 2º do CPC quanto ao cabimento de agravo interno contradecisão proferida com fundamento no inciso I.



    Além disso, não há previsão de cabimento de agravo interno contra adecisão da presidência que dá por prejudicado o agravo incabível.



    Diante do exposto, nego seguimento ao agravo interno, e determino aremessa dos autos à vara de origem.



    Como se vê, o recurso extraordinário a que se refere a presente reclamação fora obstado em razão de óbice formal consistente na interposição de recurso incabível, sendo certo que o julgamento do RE 636.331 (Tema 210) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.



    Nem se diga que o ato questionado é a decisão do Presidente que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 210.



    Isso porque faltaria, nessa situação, o esgotamento das instâncias ordinárias, conforme exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o aludido dispositivo, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020).



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente